Tribunal: TJMT
Processo: 1038760-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038760-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULA FERREIRA - CPF: 206.157.951-53 (APELANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.885.840/0001-32 (APELADO), INGRED BUTZ - CPF: 419.710.448-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANÚNCIOS DE FRETES DISPONIBILIDADES NA PLATAFORMA DA RÉ (FRETEBRAS) – CONTRATAÇÃO DO MOTORISTA DIRETAMENTE COM A EMPRESA DE TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER INTERMEDIAÇÃO DA EMPRESA ANUNCIANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que há prova nos autos de que visualizou um anúncio de frete no aplicativo da apelada para o trecho Rondonópolis/MT-Sorriso/MT, tendo acertado o pagamento e o local onde seria feito o carregamento da carga para o dia 11-10-2021 com uma pessoa que se identificou como Anderson.

Diz que no endereço combinado foi surpreendido por alguns homens que o vendaram, roubaram o caminhão e o levaram para outra localidade, onde foi dopado, só recobrando a consciência em 13-10-2021.

Alega que não tem ingerência sobre o
site
da apelada e depois do acontecimento tanto a sua conta como o anúncio foram bloqueados.

Afirma que a apelada informa que ele só realizou o cadastro posteriormente (em 3-1-2022) e que nos recortes de tela por ela juntados não consta a busca pelo seu nome, mas somente em nome de Anderson da Silva Amaral. Por isso, destaca que a apelada não demonstrou que ele não possuía cadastro no sistema.

Assevera que houve negligência da apelada na administração do
site
responsável pela divulgação das empresas contratantes, pois não fiscalizou-as, de modo que seus usuários pudessem confiar na utilização dos seus serviços. Acrescenta que a responsabilidade da apelada é objetiva e decorre do exercício da própria atividade empresarial.

Ressalta que os criminosos foram condenados na instância penal.

Consigna que faz jus aos danos morais, os quais não precisam ser comprovados no caso.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 167451242).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que se cadastrou na Plataforma da Empresa Frete Brás para aumentar o número de fretes. Diz que em 10-10-2021 viu um anúncio de Rondonópolis/MT-Sorriso/MT, tendo entrado em contato com o número divulgado no anúncio e acertou os valores com uma pessoa identificada como Anderson, combinando de se encontrar no Distrito Industrial, no dia 11-10-2021. Teve seu caminhão roubado, foi dopado e levado para outra localidade, só tendo acordado dois dias depois.

O feito foi julgado improcedente.

A Plataforma Fretebras somente divulga anúncios de transporte rodoviário de cargas, em que os usuários cadastrados validam seus dados e pagam mensalidade. No entanto, o conteúdo do frete, o contato da empresa contratante e o preço do frete, de modo que o caminhoneiro ou contratante entram em contato diretamente com a empresa anunciante, sem qualquer intermediação da apelada.

Tanto é que a apelada insere na sua página várias orientações de segurança, sobretudo para ter cuidado com golpistas (ID. 167451216 – pág. 4).

O apelante, não comprovou minimamente suas alegações, pois não trouxe o anúncio, não demonstrou o contato com Anderson, tampouco que a apelada participou da transação.

Aliás, inexiste qualquer evidência da relação entre Anderson e a apelada, sendo que o apelante revelou que o primeiro contato do apelante com a Plataforma se deu em 3-1-2022 com o caminhão CLK-0828, posterior, portanto, à data do evento, que se deu em 11-10-2021, com o caminhão KED-4763, a respeito do qual não há nenhuma informação no sistema da apelada.

No Termos de Uso juntado pela apelada consta, dentre outras previsões:

9.8 A Fretebras não é garantidora da relação contratual que eventualmente se forme entre usuários decorrente do uso da plataforma.

9.11. Cabe aos Usuários, por sua própria conta, verificar e confirmar as informações inseridas na Plataforma, e decidir, por si, pela negociação e contratação dos fretes, devendo, portanto, sempre checar a validade, o conteúdo e a veracidade da carga postada por qualquer Usuário, de forma a mitigar riscos e evitar danos que possam ser causados, sendo certo que a Fretebras não será responsável, de nenhuma forma, por nenhum dano causado aos Usuários Assinantes e Usuários Não Assinantes em decorrência de uma determinada contratação de transporte de carga.

9.14. O Usuário reconhece e compreende que a Fretebras não presta serviços de transporte de mercadorias e logística, e não contrata, subcontrata ou terceiriza tais serviços, de forma que não tem qualquer responsabilidade, ingerência ou controle sobre os transportes contratados através da plataforma, tanto do ponto de vista dos usuários contratantes dos fretes, quanto dos usuários transportadores, prestadores dos serviços.

(ID. 167451223).

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE DE COMPRAS. ESGOTAMENTO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, pois não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado
.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 232.849/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.). (Sem destaque no original).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM CLASSIFICADOS DE JORNAL. OCORRÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO PELO ANUNCIANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE DO JORNAL. 1. O recorrido ajuizou ação de reparação por danos materiais, em face da recorrente (empresa jornalística), pois foi vítima de crime de estelionato praticado por meio de anúncio em classificados de jornal. 2. Nos contratos de compra e venda firmados entre consumidores e anunciantes em jornal, as empresas jornalísticas não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC. 3.
A responsabilidade pelo dano decorrente do crime de estelionato não pode ser imputada à empresa jornalística, visto que essa não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda do veículo. 4. O dano sofrido pelo consumidor deu-se em razão do pagamento por um veículo que não foi entregue pelo anunciante, e não pela compra de um exemplar do jornal. Ou seja: o produto oferecido no anúncio (veículo) não tem relação com o produto oferecido pela recorrente (publicação de anúncios). 5. Assim, a empresa jornalística não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços oferecidos pelos seus anunciantes, sobretudo quando dos anúncios publicados não se infere qualquer ilicitude. 6. Dessarte, inexiste nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela vítima do estelionato
. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.046.241/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2010, DJe de 19/8/2010.). (Sem destaque no original).

Dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS QUE NÃO PARTICIPA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE TERCEIROS
. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1.
Analisando os autos sob a perspectiva do ônus probatório, tem-se que a sentença em vergaste foi acertada, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações
. 2. Os documentos jungidos aos autos (evento 12) comprovam que a apelada é a mantenedora da plataforma online voltada à publicação de anúncios de transporte rodoviário de cargas, por meio da qual as empresas interessadas (“Usuários Assinantes”) anunciam seus fretes e podem ser contatadas diretamente por pessoa ou empresa interessada em realizar o transporte.
O motorista realiza um cadastro prévio e, se estiver interessado em realizar o frete, manifesta-se pelo aplicativo, sendo que o contato com o anunciante e a tratativa dos detalhes do serviço ocorrem diretamente entre as partes, sem a intervenção da empresa
. 3.
Não obstante a irresignação do apelante, percebe-se que não há prova do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da apelada. 4. É entendimento no Superior Tribunal de Justiça - STJ que, em regra, não há fato do serviço imputável a provedor de anúncios virtuais, quando se limitar à disponibilizar serviços de classificados para o público interessado na aquisição dos produtos/serviços. (REsp n. 1.836.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022
). 5. Desprovido o recurso, de rigor a majoração dos honorários arbitrados na instância singular, com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, contudo de exigibilidade suspensa sob o pálio da justiça gratuita. Apelação cível desprovida.

(TJGO, AP n. 5084733-61.2021.8.09.0029, Rel Des. Rodrigo de Silveira, Julgado em 11-3-2023). (Sem destaque no original).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária. Preliminar rejeitada.
Autor contratou frete mediante utilização da plataforma da ré. Ao dirigir-se ao local onde estaria a carga, teve o caminhão/carreta subtraídos, sendo mantido em cárcere privado por dois dias e duas noites antes de ser libertado. Pretensão de ressarcir os prejuízos, que considera causados pela operadora da plataforma. Impossibilidade. Negócio realizado diretamente com terceiro, sem nenhuma interferência da ré. Aplicativo apenas anuncia os fretes, conforme plano previamente contratado pelas empresas anunciantes. Ré não participou do negócio, nem dele se beneficiou, de modo que não pode ser responsabilizada pelo desfecho, nem pela fiscalização das informações prestadas, cuja verificação competia ao próprio caminhoneiro, conforme Termo e Condições de Uso
. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10088005420218260037 SP 1008800-54.2021.8.26.0037, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 15/08/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023